Tribunal: STF
Processo: ARE 1504338
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 660 da Repercussão Geral.  



    O agravante alega que:



     



    [o] juízo a quo manifestou-se sobre o pedido de prequestionamento expresso nos seguintes termos: "Por fim, considero prequestionados os artigos constitucionais e infraconstitucionais apontados pelo embargante, pois o objeto do recurso foi detalhadamente examinado e fundamentado na legislação e entendimento jurisprudencial acima expostos." 



    Diante desse contexto, tem-se que o prequestionamento, requisito viabilizador do Recurso Extraordinário, foi preenchido, o que permite o conhecimento da matéria por esta Corte Superior. 



    Em face do exposto, o recurso ora interposto deve ser recebido, eis que a matéria federal questionada foi objeto de prequestionamento, preenchendo os requisitos mínimos de admissibilidades necessários, a afastar a incidência da Súmula nº 356/STF (doc. 86).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal (Tema 660/STF).



    Outrossim, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator